Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-61.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-61.2014.8.14.0003

APELANTE: CLENILDO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime é idônea; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação baseada em consequências genéricas do tráfico, como “ruína de jovens e famílias” ou efeitos “nefastos à saúde pública”, é inidônea por constituir elemento inerente ao tipo penal e não atender à exigência de concretude e individualização, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 17/TJPA.

4. A negativação do vetor “natureza e quantidade da droga” encontra respaldo suficiente, permitindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Sendo assim, reduz-se a pena-base, proporcionalmente, para 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa. Reconhecida a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fica a pena definitiva fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, com a redução da pena pecuniária para 350 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não justifica a negativação da vetorial das consequências do crime na dosimetria da pena. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo se a única vetorial negativada estiver devidamente fundamentada”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TJPA, Súmulas 17 e 23.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Clenildo Costa da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19418748).

O recorrente requer a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de que a vetorial das consequências do crime foi negativada à míngua de fundamentação idônea (ID 19418749).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19418755), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 22562462).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, pleiteia-se a redução da pena-base ao mínimo legal, com a neutralização da vetorial referente às consequências do crime, supostamente negativada mediante fundamentação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

[...]
Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é a pior possível, pois a cocaína é substancia sintética altamente viciante e pode ser trabalhada (diluída, batida) para aumentar e muito a sua quantidade; culpabilidade própria do tipo penal, assim como o grau de reprovabilidade das demais condutas, não destoa das previstas nas normas incriminadoras
; o réu não registra maus antecedentes criminais; as informações sobre a conduta social e personalidade não foram suficientemente investigadas; os motivos não são aptos à majoração das penas-base, como também não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias do crime são normais;
as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias;
não há que se valorar no comportamento da vítima.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base para o crime de
tráfico de substâncias entorpecentes
-
art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006 em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(ID 19418748, pág. 5)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.
859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

In casu
, a vetorial das consequências do crime deve ser desconsiderada, uma vez que a menção a impactos sociais amplos, como a “ruína de jovens e famílias” e os efeitos “nefastos à saúde pública”, constitui fundamentação genérica, que “se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise” (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022)

De outro lado, o vetor da “natureza e quantidade da droga" encontra-se devidamente negativado, o que inviabiliza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula n. 23/TJPA.

À vista disso, reduzo proporcionalmente a basilar para 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, quantidade de pena que permanece inalterada na segunda fase do cálculo dosimétrico, diante da ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento, reconheço a privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 no mesmo patamar aplicado pelo juízo recorrido (1 ano), de modo que a pena privativa de liberdade fica definitivamente estabelecida em 4 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. A fim de manter a proporcionalidade com a pena corpórea, reduzo, oficiosamente, a pena pecuniária para 350 dias-multa, à fração de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ao
lume
do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025